Tribunal: CARF
Processo: 10830.008327/2007-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-17

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10830.008327/2007-95 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.526 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
30 de julho de 2020 Recorrente
Recorrente
MARCELO DE CAMARGO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
PAGAMENTO. EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PERDA DO
OBJETO.
Não se conhece do recurso quando o crédito tributário recorrido já foi extinto
pelo pagamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 88/94) contra decisão de primeira instância
(e-fls. 80/83), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

O contribuinte acima identificado insurge-se contra a Notificação
de Lançamento de fls. 21/25, apresentando a petição de fls. 01/04.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.008327/2007-95
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.526 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.008327/2007-95

O lançamento em foco, relativo ao imposto de renda pessoa física
ano-calendário 2003, incluiu os rendimentos relativos a sua esposa, tendo em
vista que fizeram a opção pela declaração em conjunto, resultando um saldo de
imposto suplementar de R$ 16.313,52.
Em sua impugnação, o contribuinte requer que sua declaração
seja considerada separadamente da de sua esposa, tendo em vista que ela
apresentou declaração em separado, informando seus rendimentos e recolhendo
o imposto correspondente.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DECLARAÇÃO EM CONJUNTO.
A opção pela declaração em conjunto não pode ser alterada após o
início do procedimento fiscal.
Na declaração em conjunto, os rendimentos do cônjuge devem ser
somados aos do declarante para efeito de ajuste na declaração
anual.

A 6a Turma da DRJ/SPOII julgou improcedente a impugnação mantendo o crédito
tributário exigido, assim se manifestando:
Trata o presente da constatação da omissão de rendimentos
relativos à esposa do contribuinte em função de sua opção pela declaração em
conjunto.
Pretende o impugnante retificar sua opção pela declaração em
separado, sendo que sua esposa já apresentou sua declaração de ajuste,
extemporaneamente (recibo à fl. 05) incluindo os respectivos rendimentos que
foram incluídos no lançamento em apreço. Apresentou ainda DARF comprovando
o pagamento do imposto apurado (fl. 06).
Ocorre que a retificação do lançamento só pode ser realizada
anteriormente ao início do procedimento fiscal. Conforme se percebe pelo Termo
de Intimação de fl. 68, datado de 10/07/2007 cuja ciência se deu em l7/0772007
(fls. 65 e 66), a declaração da esposa do requerente, Miriam Aparecida Soares da
Costa de Camargo, (fls. 74/77), foi apresentada em separado após essa data
(28/07/2007) e, portanto, não poderá ser aceita.
(...)
Apresentar a declaração em conjunto ou separadamente é uma
opção do contribuinte, e não ter oferecido à tributação os rendimentos de sua
esposa não pode ser considerado um erro.
Ao fazer a opção pela declaração em conjunto e identificar que a
declaração em separado era menos vantajosa para o contribuinte, a mesma
poderia ser retificada, mas somente anteriormente à ciência do início do
procedimento fiscal instaurado por parte do Fisco.
(...)
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.526 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.008327/2007-95

Diante do exposto voto por considerar PROCEDENTE o
lançamento consubstanciado na Notificação de Lançamento de fls. 2l/25,
referente ao exercício 2004, ano-calendário 2003.
O
presente
processo
deve
ser
encaminhado
ao
SECAT/DRF/Campinas/SP, para as providências cabíveis decorrentes deste
acórdão, dando-se ciência ao contribuinte interessado, facultando-lhe a
apresentação de recurso ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, no
prazo de 30 (trinta) dias a contar da ciência deste, devendo ser cancelada a
declaração de ajuste anual do IRPF/2.004 (ano-calendário 2.003), sob número
08/34.940.322, indevidamente apresentada em nome do cônjuge do contribuinte
(fls. 74 a 77), verificando-se a possibilidade de se aproveitar o recolhimento de fl.
06 para amortização do crédito tributário apurado à fl. 21.
Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, alegando o que
segue:

Os sujeitos passivos foram intimados em 17/09/2009 a recolher o
valor do crédito tributário de R$ 7.226,05.
Neste lançamento não foram consideradas as seguintes deduções:
a) IPTU do imóvel - R$ 1.622,94;
b) Dependente mãe da Sra Miriam - R$ 1.272,00;
c) Contribuição previdência oficial sobre rendimentos omitidos,
CPF 058.177.238-59 - cônjuge - R$ 950,45;
d) Contribuição para previdência oficial sobre rendimentos
omitidos, CPF 636.389.837-49 - R$1.481,90;
e) Despesas médicas sobre os rendimentos omitidos do CPF
636.389.837-49 - R$ 2.146,10;
f) Pagamento realizado conforme DARF anexos R$ 454,43
vencimento 30/04/2004;
g) Pagamento realizado conforme DARF anexo R$ 90,88 + R$
226,16 em 30/08/2007;
h) Pagamento realizado conforme DARF anexo R$ 234,56 em
08/04/2009.
Desta forma, solicitamos considerar estas deduções corrigindo o
valor do crédito tributário obtido de R$ 7.226,05 para R$ 5.027,83.
Sobre o valor de R$ 5.027,83 solicitamos considerar o pagamento
a vista, com redução de 100% na Multa de Ofício e 45 % nos Juros de Mora.
Solicitamos amortizar o valor do total a pagar aplicando as
deduções dos DARF’s já pagos pelos contribuintes referente ao exercício de
2004, resultando em um valor de R$ 6.420,34 conforme demonstrativo de cálculo
anexo.
É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.526 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.008327/2007-95

O contribuinte foi cientificado em 17/09/2010 (e-fl. 87); Recurso Voluntário
protocolado em 13/10/2009 (e-fl. 88), assinado pelo próprio contribuinte.
Na e-fl. 125, dos autos existe um despacho, que assim diz: Às fls. 86 a 100 contém
Recurso Voluntário Parcial face ao Acordão DRJ/ SPO II n° 17-34.2271, relacionado a IRPF,
fls. 78. O Recurso é tempestivo, visto que a ciência ocorreu em 17/09/2009, fls. 85, a parcela do
crédito tributário não contestada foi recolhida, conforme fls.119.
Em 27/11/ 2009 foi protocolado pedido de desistência do Recurso, e-fl. 101.
Porém, posteriormente, em 03/12/2009, foi protocolado novo requerimento, no qual o
contribuinte contesta novamente a decisão da DRJ, tratando-se de Recurso Voluntário, ao qual
foi encaminhado o processo a este Órgão de Julgamento.
Às e-fls. 145/147, a DRJ. De Campinas, negou seguimento da impugnação
apresentada pelo interessado, por ser intempestiva.
Foi juntado neste processo um despacho de e-fl. 151, onde o interessado é Miriam
Aparecida Soares da Costa, tendo número diferente deste processo, onde a interessada tem prazo
de 30 (trinta) dias a contar da ciência, INTIMADA a apresentar cópia do recurso dirigido ao
CARF nos autos de n° 10830 008327/2007-96, de interesse do seu cônjuge.
Por fim às e-fls.162/166, foi juntado aos autos um Acordão da 18a Turma da
DRJ/ RJO, que por unanimidade de votos julgou procedente a manifestação de inconformidade,
reconhecendo o direito creditório de R$ 771, 47, acompanhado dos devidos acréscimos. Na r.
decisão ficou consignado que o Acordão seria juntado a este processo de interesse do cônjuge.
Feita as considerações, passo a decidir:
a) Após a autuação, o contribuinte apresentou impugnação.
b) Foi julgada procedente a ação fiscal. Feita uma ressalva na decisão que o crédito
pago pela cônjuge do contribuinte pudesse ser aproveitado.
c) O contribuinte apresenta Recurso Voluntário, que denominou como sendo
Recurso Voluntário Parcial, que não foi julgado por este CARF.
d) O contribuinte desistiu do Recurso, juntando cópia de DARF no seu valor
integral.
e) Arrependido o contribuinte Protocolou um requerimento ao Sr. DELEGADO DA
RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAMPINAS, onde pleiteia a restituição
de valor pago a maior, que teve como resultado a intempestividade.
f) Pendente de julgamento ficou o Recurso Voluntário de e-fls. 88/94, denominado
pelo recorrente como Recurso Voluntário Parcial, o qual não existe no
ordenamento. Como houve a desistência do Recurso Voluntário pelo recorrente,
que quitou o débito é caso de extinção do crédito tributário, segundo o art. 156,
inc. I do CTN. Como dito acima como o Recurso contesta os cálculos, e é
tempestivo deve ser conhecido, porém desprovido, já que inova nas razões
recursais.

Oportuno salientar que o recorrente deve escolher a via própria para restituição de
imposto pago a maior.
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.526 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.008327/2007-95

Pois bem, avançando no processo, encontramos às e-fls. n° 106/111, um
requerimento do sujeito passivo ao Sr. Delegado da Receita Federal do Brasil, requerendo a
restituição de imposto pago a maior.
Ocorre que, encontramos a e-fl. 103 dos autos, um requerimento de desistência do
Recurso de lavra do recorrente, onde ele declara que “renuncia a quaisquer alegações de direito
sobre as quais se fundamentam a referida impugnação ou recurso”. Na e-fl. n° 104 dos autos
existe um DARF no valor de R$ 10.171, 03, quitado.
O pagamento consubstancia a forma habitual de extinção de um crédito tributário,
segundo o art. n° 156 do CTN, sendo, portanto, incompatível com a discussão administrativa no
que tange ao mérito do lançamento fiscal.
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
I o pagamento;
[...]
O contribuinte efetuou o pagamento do crédito tributário e, com efeito, nos termos
do artigo acima transcrito, ficou extinto o crédito tributário, com a consequente perda de objeto
do presente processo administrativo tributário.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, não conheço do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital